Tribunal: TJES
Processo: 5009173-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009173-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTO PADRAO FORMATURAS LTDA - ME
RECORRIDO: ALYNE LARA DE FREITAS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EVENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA. APLICAÇÃO DA LEI 14.046/2020. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de devolução das quantias pagas, ajuizada por ALYNE LARA DE FREITAS em face de ALTO PADRAO FORMATURAS LTDA – ME. Narra a autora, em síntese, que em 2018, firmou Instrumento Particular de contrato de prestação de serviços para as festividades da sua formatura que ocorreria em 06/2021, no valor total de R$ 6.114,41 (seis mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). Ocorre que devido à Pandemia de Corona Vírus, os eventos foram adiados, bem como a Autora vem passando por problemas de saúde, diagnosticada com depressão. Todavia, ao solicitar o cancelamento a parte Requerida informou que lhe seria devolvido um valor menor e que deveria ser trocado em produtos, o que não é do interesse da parte Autora, razão pela qual requer indenização por danos materiais, no valor pago sem nenhuma penalidade, e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1991750), a requerida suscitou preliminar de ausência de pretensão resistida. No mérito, alega que obedeceu às normas legais e oportunizou à autora que o valor fosse convertido em crédito para aquisição de produtos. Afirmou que a situação se trata de mero aborrecimento, inexistindo danos morais. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1991780), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência, condeno a parte Requerida ALTO PADRAO FORMATURAS LTDA - ME a proceder com a restituição dos valores pagos pela parte Autora de R$ 6.114,41 (seis mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação – até a data do efetivo cumprimento, sendo a data limite de 31/12/2022, e juros a partir de citação.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 1991785). Em suas razões, afirma que nunca se recusou a executar os serviços contratados, sendo que estes não foram realizados por vontade da autora e em decorrência da pandemia. Sustenta que a própria autora reconhece que não participou do baile e das fotos por motivos pessoais, inexistindo falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID. 1991789), ocasião em que a recorrente não logrou êxito em demonstrar suas alegações, que não houve baile de gala e que a sentença está em consonância com o entendimento deste Tribunal, razões pelas quais esta deve ser mantida.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

É sabido que em decorrência da pandemia foi promulgada a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o adiamento e cancelamento dos serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus.

No caso em tela, a relação existente entre as partes seria regida pela mencionada lei, a qual dispõe em seu art. 2º, §6º, inciso II que:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - A remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - A disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

[...]

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:

I - Até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; (grifei)

Neste sentido, considerando-se que os eventos contratados não ocorreram em decorrência da pandemia do coronavírus e da condição de saúde da autora, ora recorrente, verifica-se a impossibilidade de remarcação dos serviços, ou mesmo o uso dos valores como crédito. Como bem destacado pela magistrada
a quo
:

De toda forma, apesar da previsão contratual a cobrança de qualquer penalidade por rescisão contratual referente a festividade sem a sua efetiva participação devido ao momento de pandemia que estamos vivenciando é muito elevado e injusto, ainda mais com a doença que atualmente acomete a parte Autora.

Apesar da Requerida alegar que a Autora se beneficiou de dois serviços prestados: fotos para os convite e churrasco de meio biomédico, aparte Requerida sequer comprova documentalmente a efetiva realização de tais serviços e a consequente utilização pela parte Autora. Além disso, cabia a Requerida também informar, de forma individualizada, qual o valor de tais serviços para eventual abatimento.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a necessidade de restituição dos valores pagos à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.